Tribunal: TJBA
Processo: 8031992-85.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8031992-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

REU: POSTO BEIRA RIO JACOBINA LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO COMO PARÂMETRO. VALOR ATRIBUÍDO CORRESPONDE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUESTIONADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8031992-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes/embargados VIBRA ENERGIA S.A e POSTO BEIRA RIO JACOBINA LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)